Tribunal: TJES
Processo: 5009675-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009675-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAN BASILIO PEREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009675-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN BASILIO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009675-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN BASILIO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN BASÍLIO PEREIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0003510-63.2022.8.08.0030.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 e artigo 307 cumulado com o artigo e com o artigo 69, todos do Código Penal.

Em abordagem inicial, o pleito defensivo questiona a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a flexibilização da custódia cautelar do paciente.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, em consulta aos sistemas oficiais desta corte, constatei que o juízo originário alicerçou a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, tendo em vista seus maus antecedentes e a gravidade concreta de sua conduta.

Extrai-se do sistema judicial E-Jud que WILLIAN ostenta o seguinte histórico criminal: Ação Penal nº
0004295-44.2021.8.08.0035
, tramitando, pela suposta prática de crime contra o sistema nacional de armas; Termo Circunstanciado nº 0004193-85.2021.8.08.0014, arquivado, por porte de material entorpecente proibido; Ação Penal nº 0006873-43.2022.8.08.0035, tramitando, pela suposta prática de crime contra o sistema nacional de armas; além de 03 (três) processos de apuração de ato infracional em segredo de justiça.

Nessa esteira, verifica-se que a prisão preventiva do paciente está perfeitamente fundamentada, uma vez que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE CÉLULA ATIVA DE GRUPO CRIMINOSO DE ATUAÇÃO NO LITORAL PARANAENSE NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO. RÉU REINCIDENTE. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

[...]

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Ademais, extraio do caderno processual que
o paciente e os corréus foram flagrados pelas autoridades policiais organizando, supostamente para a venda, 101 (cento e uma) pedras de CRACK e 01 (uma) bucha de MACONHA, quantidade e variedade relevantes para indicar o perigo da liberdade de WILLIAN à ordem pública, ante sua gravidade.

Mais adiante, no que tange à alegação de excesso de prazo, novamente entendo que não assiste razão ao pleito.

Conforme sabemos, eventual excesso de prazo deverá ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(AgRg no RHC n. 178.089/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Nessa linha, em consulta ao caderno processual, verifica-se que o juízo primário tem impulsionado o feito regularmente, principalmente tendo em vista as sequentes nomeações de defensores dativos em 24/01/2023, em 31/05/2023 e em 06/09/2023, o que postergou os prazos processuais para apresentação de resposta à acusação e, consequentemente, o início da instrução criminal.

Ante o exposto, entendo que não há o que se falar em excesso de prazo, uma vez que o juízo originário tem sido extremamente diligente no bojo da ação originária.

Finalmente, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, ressalto que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Por conseguinte,
denego
a ordem.

É como voto.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.